Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-44.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, PARÁGRAFO 4o, IV, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUMENTO OPERADO PELA SENTENCIANTE MAIS BENÉFICO AO RÉU. MANUTENÇÃO. 2a FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES (TEMA 585). PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS BEM COMO CONCESSÃO DO SURSIS. REQUISITOS AUSENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
2. Improcede o pleito de aplicação da atenuante genérica do artigo 65, inciso III, alínea b, do Código Penal, quando o dano não foi reparado de maneira espontânea e voluntária pelo agente.
3."É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (Tema 585 STJ).
4. Conquanto cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porquanto o réu, além de reincidente, é portador de maus antecedentes, estando justificado, portanto, o regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula n. 269 do STJ.
5. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem assim a concessão da suspensão condicional da pena, diante da reincidência do réu em crime doloso e dos maus antecedentes, estando ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
7. Recurso conhecido e desprovido.